Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724279-28.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: ALCIDES DA CRUZ SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PUBLICO. SINDICANCIA DE VIDA PREGRESSA. OMISSAO DE INFORMACAO. PRINCIPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO. PRINCIPIO DA ISONOMIA. RESPEITO AOS TERMOS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIACAO DO MERITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIARIO. SEPARACAO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de declaração de nulidade de ato administrativo que excluiu o autor do certame para ingresso nos quadros de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado improcedente. 2. O autor interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Em seu recurso, o recorrente aduziu que logrou exito em todas as etapas do concurso, tendo sido entretanto eliminado do certame em razao de inabilitacao preliminar na etapa Sindicancia da Vida Pregressa e Investigacao Social. Narrou que a banca examinadora fundamentou a eliminação no fato de ter sido omitida a informação da existência de quatro ocorrências policiais em seu desfavor. Defendeu que os boletins policiais encontram-se arquivados, não tendo sido dado a eles prosseguimento, razões pelas quais não haveria necessidade de prestar tal informação perante à banca examinadora. Acrescenta não ter havido ma-fe em relação ao fato, fazendo jus à “recomendacao” para o cargo, vez possuir idoneidade moral e sua vida pregressa em nada o desabonar. Conforme o edital, a investigacao social sera realizada com base em documentos oficiais apresentados e na analise das averiguacoes das informacoes contidas no Formulario para Ingresso na Corporacao (FIC). 5. Nao obstante o arquivamento das ocorrencias policiais, o edital do concurso e expresso quanto a obrigatoriedade imposta aos candidatos de informar qualquer envolvimento em ocorrencias policiais, inclusive com a anexacao de documentos comprobatorios. Colaciona-se o item 13 do edital que faz a exigência: “13 DA SINDICANCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGACAO SOCIAL (PROCEDIMENTO IRREPREENSIVEL E DA IDONEIDADE MORAL INATACAVEL DO CANDIDATO ): 13.1 Serao convocados para a etapa de sindicancia da vida pregressa e investigacao social, todos os candidatos aprovados na etapa de testes de aptidao fisica; (...) 13.11.1 O envolvimento do candidato em ocorrencia policial, pratica de qualquer crime, contravencao ou em ato desabonador no exercicio profissional, do periodo da inscricao ate a homologacao do concurso publico devera ser informado imediatamente a Diretoria de Recrutamento e Selecao do Departamento de Gestao de Pessoal da PMDF, por intermedio do email atualizacaofic@iades.com.br, inclusive com a anexacao dos documentos comprobatorios do(s) fato(s). (...) 13.18 Sera passivel de eliminacao do concurso publico, sem prejuizo das sancoes penais cabiveis, o candidato que: (...) f) tiver omitido informacoes ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC e das declaracoes citadas neste edital 6. O edital de concurso público é a lei de regência a ser observada por aquele que almeja assumir determinado cargo público, devendo ser rigorosamente observado, de forma a preservar a isonomia entre os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. (AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019). 7. Não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo de valor em relação ao dever de informar eventuais ocorrências policiais, mesmo que se trate de ocorrências arquivadas, em detrimento de disposição do edital. Se há determinação taxativa no edital do concurso, sem fazer exceção às ocorrências policiais arquivadas, caberia à banca examinadora apreciar se as ocorrências deveriam ser levadas em consideração e ao candidato caberia o dever de informá-las. 8. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, merecendo apreciação judicial quando presente patente ilegalidade, o que não verifica no caso concreto. Assim, tendo o agravante omitido informações em relação às ocorrências policiais, houve regular aplicação da referida norma do edital. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PUBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora, no qual pretendia a declaração de nulidade de ato administrativo que o excluiu do certame para ingresso nos quadros de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Em sede de embargos, o autor alegou que para a interposição de recurso extraordinário é necessário o prequestionamento da matéria, portanto, e fundamental a expressa menção ao artigo da Constituição Federal que restou violado no acórdão. No caso concreto, alega que houve afronta ao artigo 5o, incisos II e LXIX, e ao artigo 37, caput, incisos I e II, da CF, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade e da razoabilidade. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Na espécie, o embargado não apontou qualquer omissão apta a ensejar a propositura dos embargos. No âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 6. Embargos conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (ids 15024874/15024875). A questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Nesse sentido, veja a súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida". De outro ponto, o recorrente alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente demanda, não se desincumbindo de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Destarte, não preencheu o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, o recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando claramente a Súmula 279 do STF, assim como a pacífica jurisprudência da Corte Suprema. Cabe destacar, ainda, que nos termos da Súmula 454/STF não é cabível recurso extraordinário para apreciar cláusulas de edital de concurso público. É nesse sentido a jurisprudência da Suprema Corte: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA INDIRETA AO ART. 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM RAZÃO DO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a análise de cláusulas do edital do concurso público, a incidir a Súmula 454/STF. III – Ofensa indireta ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, pela necessária análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 964523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF